Tribunal: TJSP
Processo: 1000424-10.2016.8.26.0246
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Corretagem - Ação de cobrança – Demanda de corretor em face de vendedor - Sentença de improcedência - Manutenção do julgado – Cabimento - Ausência de vinculo jurídico entre as partes – Requerido que desconhecia o fato de o comprador ter chegado até ele através da atividade do autor – Requerente que não se desincumbiu, satisfatoriamente, de evidenciar fatos constitutivos de seu aludido

Ementa:
Corretagem - Ação de cobrança – Demanda de corretor em face de vendedor - Sentença de improcedência - Manutenção do julgado – Cabimento - Ausência de vinculo jurídico entre as partes – Requerido que desconhecia o fato de o comprador ter chegado até ele através da atividade do autor – Requerente que não se desincumbiu, satisfatoriamente, de evidenciar fatos constitutivos de seu aludido direito, a teor do disposto no art. 373, I, do CPC - Comissão de corretagem não devida – Inteligência do art. 726, do CC.

Apelo do autor desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000097283
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000424-10.2016.8.26.0246, da Comarca de Ilha Solteira, em que é apelante
ALEX QUEIROZ DA ROCHA, é apelado NABIL FARHAT.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
40.905
Apelação no 1000424-10.2016.8.26.0246
Comarca: Ilha Solteira
Juízo de origem: 2a Vara Judicial
Apelante: Alex Queiroz da Rocha
Apelado: Nabil Farhat
Classificação: Intermediação - Cobrança
f
EMENTA: Corretagem - Ação de cobrança

Demanda de corretor em face de vendedor - Sentença
de improcedência - Manutenção do julgado

Cabimento - Ausência de vinculo jurídico entre as
partes
Requerido que desconhecia o fato de o
comprador ter chegado até ele através da atividade do
autor
Requerente que não se desincumbiu,
satisfatoriamente, de evidenciar fatos constitutivos de
seu aludido direito, a teor do disposto no art. 373, I, do
CPC - Comissão de corretagem não devida

Inteligência do art. 726, do CC.
Apelo do autor desprovido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recurso de apelação interposto nos
autos da ação de cobrança de comissão de corretagem proposta
por Alex Queiroz da Rocha em face de Nabil Farhat, em que
proferida sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida
e carreou ao autor o pagamento das custas, despesas processuais
e honorários advocatícios fixados em R$ 800,00 fls. 157/159.
Aduz o autor que o julgado carece de integral
reforma, ao que insiste na tese arguida na exordial no sentido de
que a remuneração a título de corretagem lhe é devida, porquanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
firmaram verbalmente contrato visando à venda do bem do réu,
realizada através de sua atuação fls. 442/447.
O reclamo foi interposto tempestivamente.
Preparo complementado às fls. 190/193.
Contrarrazões às fls. 179/185, ao que vieram os
autos conclusos a este relator.
É o relatório.
O apelo não comporta acolhimento.
O contrato de corretagem, ou de mediação, vem
regulado nos arts. 722 a 729, do Código Civil, e é aquele através
do qual uma parte se obriga para com a outra a aproximar
interessados e obter a conclusão de negócios, sem subordinação e
mediante remuneração.
O corretor cumpre sua função aconselhando a
conclusão do contrato, informando as condições do negócio e
procurando conciliar os interesses das pessoas que aproxima.
Porém, para que faça jus à remuneração deve
obter o resultado útil previsto no contrato de mediação, ainda que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
este não se efetive em virtude de arrependimento das partes (art.
725, do Código Civil).
Vale dizer que não basta servir de intermediário,
aproximar as partes, pôr em contato a oferta e a procura. É
preciso mais, ou seja, que entre ofertante e pretendente se
estabeleça acordo sobre as condições substanciais do negócio,
assim como fique ele virtualmente fechado, moralmente
consolidado, faltando, apenas, a solenização legal do formalismo
jurídico.
Dito isso, tem-se que as alegações formuladas
pelo autor, bem como a afirmação de que foi procurado pelo réu
para anunciar a venda de seu imóvel (fls. 02), dependiam de
robusta prova no sentido de corroborar os fatos constitutivos de
seu direito, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do Código de
Processo Civil.
Na hipótese, não há um único elemento de prova
nesse sentido, tampouco autorização para que extraísse fotos da
fachada do imóvel e as divulgasse na internet, a reforçar a tese
defensiva de que agiu sem a anuência do vendedor/requerido.
Ao menos se existissem outras fotografias do
local envolvendo as dependências internas, ou então placas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
sua imobiliária fixadas no local, por certo se poderia concluir
acerca da existência do vínculo jurídico afirmado pelo autor, mas
não foi isso o que se verificou.
Assim, se o réu desconhecia por completo a
atuação do autor e nada avençou a título de comissão de
corretagem, negando veementemente tal liame contratual e não
deve ser responsabilizado pela comissão exigida.
O art. 724, do Código Civil, estabelece que a
remuneração pode ser acertada pelas partes, de forma que não há
presunção de que ela sempre deve ser paga pelo vendedor, o que
se reserva às hipóteses em que ele contratou o corretor, situação
não demonstrada sob o crivo do contraditório.
Os elementos dos autos revelam que apenas o
comprador sabia da atuação do autor, que sequer foi
mencionada no compromisso de compra e venda firmado às
fls. 12/16, tudo a revelar que o negócio foi concluído diretamente
entre as partes sem nenhuma remuneração devida ao corretor
(art. 726, primeira parte, do Código Civil1).
Portanto, sem qualquer prova acerca do pactuado
1 Art. 726. Iniciado e concluído o negócio diretamente entre as partes, nenhuma
remuneração será devida ao corretor; mas se, por escrito, for ajustada a corretagem com
exclusividade, terá o corretor direito à remuneração integral, ainda que realizado o negócio
sem a sua mediação, salvo se comprovada sua inércia ou ociosidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
e, ante a ausência de interesse das partes, mormente do autor, na
produção de prova oral a fim de ratificar o contrato verbal que
alegou ter sido firmado, já que o feito foi objeto de julgamento
antecipado e não arguida preliminar de ocorrência de
cerceamento de defesa, a improcedência do pedido era mesmo
medida de rigor.
Nesse
sentido:
“Cobrança.
Comissão
de
corretagem imobiliária. Intermediação de negócio. Autores que
não comprovaram ter autorização para mediar e tampouco o
trabalho desempenhado para o resultado útil alegado. Ônus
que lhes incumbia, por se tratar de fato constitutivo do seu
direito. Corretagem que para ensejar pagamento de comissão,
necessita, além da autorização para mediar, da aproximação e
convencimento das partes, com resultado útil. Ação julgada
improcedente. Sentença mantida. Recurso improvido.” (TJSP,
32a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n.o
1000038-32.2015.8.26.0337, Rel. Des. Ruy Coppola, j.
28.03.2018)
Por fim, em razão do que preconiza o art. 85, §11,
do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária
advocatícia de sucumbência em mais R$ 200,00.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
do autor.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica